Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-44.2008.8.11.0090
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARCIALMENTE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que não reconheceu vínculo contratual nem dever de indenizar.
Fato relevante. Autor depositou R$ 300.000,00 como sinal para compra de imóvel rural, com negociação avançada e minuta contratual enviada por e-mail. Ré vendeu o imóvel a terceiro por valor superior e devolveu o valor posteriormente.
A decisão recorrida. Sentença afastou a existência de contrato e rejeitou o pedido indenizatório.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve formação de contrato preliminar vinculante; e (ii) saber se a ruptura das negociações gera responsabilidade civil por violação da boa-fé objetiva, com dever de indenizar.
III. Razões de decidir
3. As tratativas superaram a fase preliminar. Houve acordo de valores, envio de minuta e pagamento de sinal. Configuração de contrato preliminar, ainda que sem formalização completa.
4. A venda do imóvel a terceiro impede o reconhecimento do vínculo contratual, mas não afasta a responsabilidade civil.
5. A ré violou a boa-fé objetiva ao romper injustificadamente negociações avançadas. Configuração de culpa in contrahendo.
6. Os danos materiais decorrem diretamente da confiança legítima gerada, incluindo corretagem, serviços e prejuízos vinculados ao negócio.
7. A restituição do valor pago deve ser atualizada desde cada desembolso. Correção monetária recompõe o valor da moeda.
8. A apuração do montante indenizatório deve ocorrer em liquidação de sentença.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação, com correção monetária desde o prejuízo.
Tese de julgamento: “1. A ruptura injustificada de negociações avançadas, com geração de confiança legítima, configura responsabilidade civil pré-contratual. 2. A indenização por danos materiais abrange prejuízos diretamente relacionados às tratativas e deve ser apurada em liquidação, com correção monetária desde o desembolso.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 403, 405, 422 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.367.955/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 18.03.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000538-44.2008.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURA FERNANDA CASULA MACHADO - CPF: 689.634.831-34 (APELADO), RAFAEL DE BIASE CABRAL DE SOUZA - CPF: 041.972.714-09 (ADVOGADO), IGOR ZANELLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 040.852.004-37 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DINIZ HORACIO ALVES registrado(a) civilmente como DINIZ HORACIO ALVES - CPF: 062.008.269-00 (APELANTE), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JOSE ROGERIO ALVES - CPF: 793.837.509-87 (APELANTE), RODRIGO ALVES - CPF: 891.406.561-87 (APELANTE), ROSANGELA ALVES - CPF: 862.860.301-82 (APELANTE), RAQUEL CRISTINA ALVES - CPF: 815.890.859-49 (APELANTE), ROBERTO RODRIGUES JUNQUEIRA - CPF: 560.851.176-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MEINBERG FRANCO - CPF: 272.182.808-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026